Tribunal: TJDFT
Processo: 0717154-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717154-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: SHIRLEY FATIMA BESERRA ALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26013122), com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONSORCIO HP - ITA, em face da decisão ID 89574170 (do processo de origem) que, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do da ação de indenização com pedido de tutela antecipada n° 0710621-05.2021.8.07.0003, determinou o que segue: Concedo o benefício da justiça gratuita à requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que ao utilizar os serviços da empresa ré veio a sofrer um acidente. Infere que "adentrou ao ônibus e se dirigia à roleta, o condutor do veiculo, de forma imprudente e negligente acelerou de forma excessiva e logo em seguida freou o veiculo bruscamente, fazendo com que a requerente perdesse completamente o equilíbrio, a arremessando junto as extremidades do veiculo e vindo somente a parar, junto as escadas de acesso do veiculo". Aduz que veio a fraturar o braço e se encontra impedida de exercer o seu trabalho de diarista. Pede liminarmente o pagamento de pensão mensal no importe de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, vê-se que há a incidência direta do CDC, bem como do entendimento firmado pela jurisprudência no sentido de que a prestação desse tipo de serviço encontra-se dentro do espectro da responsabilidade civil objetiva. Com efeito, as lesões ocasionadas à autora estão demonstradas por meio de relatórios médicos e fotografias anexadas ao processo (ID 89404462). No caso em específico, o laudo elaborado pelo IML (ID 89404464) concluiu que "Fratura como a sofrida faz presumir que haverá afastamento de suas atividades cotidianas e laborais por mais de 30 dias, pois necessitará de restrição de movimentos dos braços. Existe, ainda, a possibilidade de se socorrer a tratamento cirúrgico". Assim, vê-se que realmente a autora não pode ficar, neste momento, completamente desamparada, diante das lesões constatadas e da possível dinâmica dos fatos. Contudo, não há como ser acolhido o valor indicado unilateralmente de R$ 3.300,00, uma vez que não se encontra acompanhado de qualquer respaldo documental, de modo que deve também prevalecer que nessas circunstâncias há de ser fixado um pensionamento provisório no patamar de um salário-mínimo. Ademais, sobreleva notar que se a autora conseguir demonstrar por meio de elementos probatórios que seus rendimentos eram de fato superiores, o valor arbitrado poderá ser readequado. (...) Portanto, deve ser salvaguardada a situação da autora. Em sendo assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a empresa ré custeie o valor mensal de um salário mínimo para a autora, até que haja a sua pronta recuperação. Essa decisão foi disponibilizada em 26/04/2021 (ID 89767906) e publicada em 27/04/2021, o agravo interposto em 27/05/2021, acompanhado de preparo ID 26013124 e ID 26013123 e subscrito por advogado constituído regularmente (ID 93027933). Nas contrarrazões ID 26967829, a parte agravada suscitou questão preliminar de falta de interesse recursal, quanto á utilidade da interposição. Para tanto, alegou que a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar que a decisão pode ser revertida em sede recursal. Diante disso postulou o não conhecimento do recurso. É o relatório. Preliminarmente, vislumbro a intempestividade da interposição do recurso de apelação em 27/05/21. Isso porque a decisão agravada foi disponibilizada em 26/04/2021 (ID 89767906) e publicada em 27/04/2021. Ante o exposto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação da parte Agravante para comprovar, no prazo de 5(cinco) dias, a tempestividade do recurso de agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento. No mesmo prazo deverá apresentar manifestação quanto à preliminar suscitada em contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2021 09:27:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador